Tribunal: TJSP
Processo: 2315234-12.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-03
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - Pretensão de reforma da r.decisão que rejeitou pedido de desconsideração da personalidade jurídica – Descabimento – Hipótese em que não ficaram demonstrados os requisitos legais que autorizariam a pretendida desconsideração da personalidade jurídica – Inexistência de bens e encerramento irregular que não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - Pretensão de reforma da r.decisão que rejeitou pedido de desconsideração da personalidade jurídica – Descabimento – Hipótese em que não ficaram demonstrados os requisitos legais que autorizariam a pretendida desconsideração da personalidade jurídica – Inexistência de bens e encerramento irregular que não justificam o acolhimento do pedido - Alegação de que o agravado constituiu nova empresa com o mesmo objeto social no mesmo endereço em que estava situada a empresa executada que configura indevida inovação na fase recursal - RECURSO DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.